Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-72.2006.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000094-72.2006.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA BISPO CARNEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO
DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança ajuizada em face de Município, sob fundamento de prescrição quinquenal parcial e ausência de comprovação de vínculo jurídico-administrativo e do direito às verbas pleiteadas.

2.
A autora sustenta ter exercido função pública por longo período, postulando o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimos terceiros salários relativos aos últimos cinco anos, alegando ausência de quitação das verbas.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de vínculo funcional entre a autora e o Município, diante da ausência de impugnação específica quanto à prestação de serviços; e (ii) saber se o ente público comprovou o pagamento das verbas de férias acrescidas do terço constitucional e décimos terceiros salários, ônus que lhe incumbia.

III. Razões de decidir

4.
A ausência de impugnação específica pelo Município quanto à prestação de serviços conduz à presunção de veracidade do vínculo funcional, nos termos do art. 341 do CPC.

5.
Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
Inexistindo prova do adimplemento das verbas pleiteadas, impõe-se o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimos terceiros salários.

7. Mantém-se o reconhecimento da prescrição quinquenal, limitando-se a condenação ao período não prescrito, bem como ao intervalo de efetivo exercício funcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e dos décimos terceiros salários no período delimitado.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de impugnação específica quanto à prestação de serviços gera presunção de veracidade do vínculo funcional. 2. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento de verbas remuneratórias, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. 3. Não comprovado o adimplemento, é devida a condenação ao pagamento das verbas salariais, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341 e 373, I e II; CF/1988, art. 7.º, VIII e XVII c/c art. 39, § 3.º; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1.º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação n.º 0507014-87.2018.8.05.0274, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1.ª Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação n.º 8000547-91.2019.8.05.0269, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2.ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
ção
n.º
0000094-72.2006.8.05.0211
, sendo Apelante
FRANCISCA BISPO CARNEIRO
e Apelado
o

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

dar

provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22